Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708129-29.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa (ID 33669544), nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator